Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707527-22.2021.8.07.0012 RECORRENTE: DILSON SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença. 2. Nessa fase processual, o juízo de certeza mostra-se desnecessário, uma vez que prevalece o princípio do in dubio pro societate, bastando a probabilidade de procedência da acusação. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 121, § 2o, incisos I e VI, do Código Penal, 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a sua pronúncia, porquanto baseada em “testemunhos de ouvir dizer”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 121, § 2o, incisos I e VI, do Código Penal, 413 e 414, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida análise das questões fático-probatórias dos autos, assim ponderou: “Assim, compreendo que a probabilidade de autoria em desfavor do réu encontra indicativo suficiente pelos elementos produzidos nos autos, ao contrário do que faz crer a Defesa [...] Por consectário, compreendo que a manutenção da decisão de pronúncia é medida adequada ao tudo que me foi posto, porquanto foi proferida em observância às disposições do art. 413 do Código de Processo Penal. Destarte, tenho que inexiste mácula na sentença hostilizada, a qual deve ser mantida incólume pelos seus próprios fundamentos, razões pelas quais as insurgências recursais ventiladas não merecem ser albergadas” (ID. 38814580). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.170.933/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/11/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016